Tribunal: STF
Processo: RE 82493
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
1. ENFITEUSE. E MATÉRIA DE DIREITO CIVIL, DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
DA UNIÃO. O ESTADO-MEMBRO NÃO PODE LEGISLAR SOBRE O ASSUNTO.
INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA DE NORMAS LOCAIS EDITADAS SOBRE O
REFERIDO INSTITUTO.
2. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE A CORTE NEGA PROVIMENTO.